Tribunal: TJMT
Processo: 1004142-88.2023.8.11.0051
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004142-88.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 063.125.041-74 (RECORRENTE), GLEYDSON GABRIEL VAZ DE ALMEIDA - CPF: 061.984.281-41 (RECORRENTE), JEFFERSON DA SILVA MOURA - CPF: 067.652.631-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELISON LUCAS DA SILVA ESPINOSA - CPF: 051.694.221-21 (VÍTIMA), WELLINGTON APARECIDO DAS NEVES - CPF: 028.283.781-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA
–

ARTIGO 211 C.C. OS ARTIGOS 29 E 78, INCISO I (CONEXÃO), TODOS DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES, HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, DESCRITO NO ARTIGO 121, §2º, INCISOS I (MOTIVO TORPE), III (MEIO CRUEL E TORTURA), E IV (MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DOS OFENDIDOS), C.C. O ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES, EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO FATO; E DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER, PREVISTO NO ARTIGO 211 C.C. OS ARTIGOS 29 E 78, INCISO I (CONEXÃO), TODOS DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES E ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA

– RECURSO DA DEFESA – 3 APELANTES -
PRETENSÃO –
PEDIDOS IDÊNTICOS
–
ABSOLVIÇÃO
–
AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO QUE INDIQUE A AUTORIA DO CRIME – INVIABILIDADE – MATERIALIDE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CONCRETAMENTE A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS – PERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – TRANSFERENCIA DO RECORRENTE PARA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO – INVIABILIDADE – INFORMAÇÕES DÃO NOTÍCIA DE O REQUERENTE ESTÁ RECEBENDO TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO –
RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados. Assim, havendo dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, não se apresentando de forma clara e inconteste a tese de legítima defesa, e presentes provas da materialidade, indícios suficientes da autoria e estando o
animus necandi
, em princípio, suficientemente demonstrado pelas provas obtidas nas duas fases da persecução criminal, deve o recorrente ser submetido à decisão do Tribunal do Júri (Juízo Constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida), não havendo que se falar, nesta fase do processo, em absolvição sumária.

As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostra-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra
in casu
.

Não há qualquer comprovação de que o paciente não esteja recebendo atendimento adequado (acompanhamento psiquiátrico) seja na unidade ou fora dela, principalmente porque, como citou o douto Procurador de Justiça em seu Parecer, em informação encaminhada pelo Dr Wesley Silva Peres – médico CRMmt 4692, afirmou-se que paciente, ora recorrente havia iniciado atendimento psiquiátrico em 17/01/2024, e que havia apresentado melhora significativa ( 210315883).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n.º
1004142-88.2023.8.11.0051
, que tramitou pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, em que:

Flávio Ferreira dos Santos
foi pronunciado pela
prática do crime de homicídio triplamente qualificado, descrito no artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel e tortura), e IV (mediante recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos), c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal, por duas vezes, em relação ao primeiro fato;

Jefferson da Silva Moura
pronunciado pelo
crime de homicídio triplamente qualificado, descrito no artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel e tortura), e IV (mediante recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos), c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal, por duas vezes, em relação ao primeiro fato; e do crime de ocultação de cadáver, previsto no artigo 211 c.c. os artigos 29 e 78, inciso I (conexão), todos do Código Penal, por duas vezes, em relação ao segundo fato,
a fim de que sejam submetido a julgamento perante o Colendo Tribunal do Júri daquela Comarca
; e,

Gleydson Gabriel Vaz de Almeida
, absolvido impropriamente, em razão de sua condição de inimputável, sendo determinada a aplicação de medida de segurança, consistente em internação na instituição em que se encontra atualmente (Penitenciária Central do Estado), pelo período mínimo de 03 (três) anos.
(Id.
210315887
).

Inconformados com a r. decisão, os recorrentes
interpuseram recurso em sentido estrito,
pugnando pela absolvição dos acusados Flavio Ferreira dos Santos e Jefferson da Silva Moura, por ausência de provas, pois os depoimentos não apresentam indícios de participação dos réus no crime; subsidiariamente requer
o decote das qualificadoras dos incisos I, III e IV do artigo 121 do Código Penal. E, que seja determinada a imediata transferência do réu Gleydson Gabriel Vaz de Almeida para hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, visto que a internação em uma instituição prisional comum não oferece o ambiente adequado para o tratamento e reabilitação de indivíduos inimputáveis, além de representar um risco à sua integridade física e mental. (Id. 210315913)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou
pelo desprovimento do recurso interposto
(Id.
210315915
).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Silvana Correa Marra, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, (Id. 215888660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Passo à análise do pedido de absolvição.

Narra à denúncia: (Id. 190118364)

“
PRIMEIRO FATO – (HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO) – Consta do incluso inquérito policial que na noite entre os dias 08/10/23 e 09/10/23, na residência situada na Rua 10, s/n, próximo a Assencav, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os três denunciados, agindo em unidade de desígnios com o falecido Francis Welliton de Almeida Guimarães (vulgo "Cuiabano") e outros indivíduos não identificados, mataram os ofendidos Wellington Aparecido das Neves e Helison Lucas da Silva Espinosa, por motivo torpe, com emprego de tortura e meio cruel, bem como mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, lhes desferindo golpes de facão e outros objetos, que causaram a morte de ambos (ainda não foram juntados os laudos, inclusive os de necropsia, posto que até a confecção da denúncia a Polícia Judiciária Civil havia encontrado apenas o corpo de Helison – Conforme ID Num. 131956158 - Pág. 1/ Num. 131956159 - Pág. 1).

SEGUNDO FATO – (OCULTAÇÃO DE CADÁVER) – Consta dos autos, ainda, que após os fatos acima, os denunciados Gleydson e Jefferson, agindo em unidade de desígnios com os falecidos Francis Welliton de Almeida Guimarães (vulgo "Cuiabano") e Bruno Monteiro de Castro (vulgo Playboy), e outros indivíduos não identificados, ocultaram os cadáveres de Wellington Aparecido das Neves e Helison Lucas da Silva Espinosa.

Segundo restou apurado, na noite do dia 08/10/23, os ofendidos, acompanhados de Mateus Alcântara de Milas, foram até o local do primeiro fato (dominado pela organização criminosa intitulada Comando Vermelho) para comprarem droga para consumo.

Ao chegarem no local, foram atendidos pelos que ali estavam presentes, dentre eles os três denunciados e o falecido Francis, os quais, por não conhecerem os ofendidos, começaram a fazer pergunta da origem deles, bem como passaram a vasculhar os seus celulares, instante em que constataram que os ofendidos eram do Município de Cáceres/MT e possivelmente eram integrantes de organização criminosa rival.

Por conta disso, os ofendidos foram amarrados, com a contribuição dos denunciados Gleydson e Jefferson, para impedir e dificultar qualquer defesa deles, momento em que começaram a ser torturados com chutes, murros, bem como com golpes de facão que eram desferidos principalmente por Welliton de Almeida Guimarães (vulgo "Cuiabano") e por uma pessoa conhecida como “Pivete”. Nesse instante, Mateus conseguiu fugir e saiu para pedir socorro.

Após duas horas de tortura, “Pivete” continuou desferindo golpes de facão nos ofendidos, principalmente no pescoço e na cabeça, até que achou que ambos estavam mortos, instante em que o denunciado Flávio notou que um dos ofendidos não estava morto, de modo que se apossou do facão e desferiu golpes em seu pescoço até matá-lo. Assim, os três denunciados e os presentes constataram que os ofendidos estavam mortos.

Em seguida, os denunciados Gleydson e Jefferson, contanto com ajuda dos falecidos Francis Welliton de Almeida Guimarães (vulgo "Cuiabano") e Bruno Monteiro de Castro (vulgo Playboy) e outros não identificados, colocaram os corpos em dois veículos, sendo um branco e outro vermelho e levaram os cadáveres dos ofendidos para serem ocultados, sendo que até a confecção desta peça, apenas o corpo do ofendido Helison foi localizado no Rio das Mortes, sob a ponte que passa na BR-070.

Vê-se que o delito foi cometido por motivo torpe, consistente no fato de os denunciados e os demais envolvidos terem acreditado que os ofendidos faziam parte de facção rival, de modo que foram “julgados pelo Tribunal do Crime” e condenados à morte.

O delito foi cometido mediante tortura e meio cruel, posto que os ofendidos foram agredidos por chutes, murros e golpes de instrumentos cortantes por mais de 2 horas, passando por sofrimento físico e mental intenso, até que foram mortos.

O delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, posto que, antes de mais nada, eles foram subjugados e amarrados, para evitar qualquer reação da parte deles.

Ante o exposto, denuncio:

1) GLEYDSON GABRIEL VAZ DE ALMEIDA, FLÁVIO FERREIRA DOS SANTOS e JEFFERSON DA SILVA MOURA, pelo primeiro fato, por duas vezes, como incursos no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (cruel e tortura) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos) c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal;

2) GLEYDSON GABRIEL VAZ DE ALMEIDA e JEFFERSON DA SILVA MOURA, pelo segundo fato, por duas vezes, como incursos no artigo 211 do Código Penal c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal.”

(Id. 210316688)

A defesa inicialmente pede a absolvição ou impronúncia dos réus Flavio e Jefferson, alegando
ausência de provas suficientes.
Contudo, o magistrado
a quo
expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios de autoria capazes de amparar a pronúncia dos Recorrentes no
art.
121, §2º, incs. I, III e IV, c/c art. 29, do Código Penal.

Importante ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1º, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

Transcrevo a decisão combatida:

“...
É o relatório. Passo a fundamentar.

- QUANTO AOS ACUSADOS FLÁVIO FERREIRA DOS SANTOS e JEFFERSON DA SILVA MOURA

Os Acusados devem ser pronunciados e serem, assim, submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri, visto que estão presentes nos autos os pressupostos da sentença de pronúncia, constantes no art. 413, caput, e §1º, do Código de Processo Penal, já com a redação dada pela Lei 11.689/2008.

Para o Juiz pronunciar um acusado, basta que se convença da materialidade do fato e de indícios da autoria ou participação (art. 413,
caput,
CPP).

“
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

A sentença de pronúncia, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado na suspeita, não o juízo da certeza que se exige para a condenação (RT 583/352). A cognição exauriente será feita em julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, quando então os acusados serão absolvidos ou condenados. Observe:

“A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita e não em juízo de certeza, sendo suficiente, para que seja prolatada, apenas o convencimento do juiz quanto à existência do crime e indícios de que o réu seja seu autor, conforme disposto no artigo 408 do CPP, uma vez que na fase de pronúncia é inaplicável o princípio in dubio pro reo”.
(RT 741/670).

A materialidade do delito está consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência n.º 2023.286505 e n.º 2023.286788, Termo de Exibição e Apreensão n.º 2023.16.47705, Relatório n.º 2023.7.100819, Laudo Pericial nº 512.2.21.9871.2023.142419-A01 (local de crime), Laudo n.º 512.1.01.9871.2023.141868-A01 (necropsia – vítima Helison Lucas da Silva Espinosa), Laudo n.º 512.2.21.9871.2023.142793-A01 (local de crime – localização de cadáver), Termo de Registro de Objetos Apreendidos n.º 1069 e demais provas produzidas nos autos.

No tocante à existência de indícios suficientes de autoria por parte dos Acusados, estão devidamente comprovadas nos autos.

Pela dinâmica dos fatos, é possível inferir que os Acusados teriam, após duas horas de tortura, participado dos atos que culminaram na morte das vítimas Wellington Aparecido das Neves e Helisson Lucas da Silva Espinosa na noite entre os dias 08/10/2023 e 09/10/2023, diante da possibilidade destes serem integrantes de organização criminosa rival.

O Acusado,
FLÁVIO FERREIRA DOS SANTOS
, ao ser interrogado em juízo,
negou
a autoria dos delitos descritos na acusação inicial. Ele afirmou que foi ao local apenas para
“comprar R$ 30,00 (trinta reais) de óleo”,
por volta das 23 horas, e retornou para sua residência logo em seguida. No dia seguinte, antes de ir para o trabalho, Flávio passou no local para adquirir mais entorpecentes. Ele foi para o fundo da residência para consumir a droga, momento em que a polícia chegou e ele foi preso. Ele relatou que não havia mais vítimas no local quando chegou pela manhã e também não observou as condições da residência. Flávio afirmou não conhecer a testemunha Mateus Alcântara de Milas nem o Acusado Jefferson. Ele disse conhecer o Acusado Gleydson apenas de vista, pois este estava no local consumindo drogas.

O Réu,
JEFFERSON DA SILVA MOURA
, quando interrogado em juízo,
negou
a autoria dos crimes descritos na denúncia. Ele afirmou que estava na cidade de Campo Verde/MT há três dias, residindo na casa do pai do falecido Francis, pois havia sido convidado para trabalhar em uma fazenda. Relatou que, na noite dos fatos, ficou responsável pela mercearia do pai de Francis e, após fechá-la, preparou o jantar para “os meninos” (Francis e Bruno) e foi dormir. Segundo ele, “os meninos” chegaram de madrugada, comeram e foram dormir. Na manhã seguinte, a polícia chegou, retirou-o da residência, efetuou vários disparos de arma de fogo contra “os meninos” e o levou para a delegacia. Ele mencionou que Francis possuía um carro modelo Palio, enquanto Bruno não tinha veículo algum.
Jefferson negou ter prestado depoimento na delegacia, afirmando que Bruno e Francis haviam chegado à residência de madrugada e o chamaram para levar os corpos ao Rio das Mortes.
Ele alegou que o depoimento foi redigido pela polícia e que, em nenhum momento, declarou algo na delegacia, apenas afirmou que não tinha envolvimento com os fatos. Quando os vídeos constantes nos IDs 131927365 e 131927367 foram mostrados, o Acusado negou ser ele nas imagens.

A testemunha,
FRANCIELE MARIA OLIVEIRA DA SILVA
, ao ser inquirida em Juízo, relatou que estava em uma residência que funcionava como ponto de venda de drogas. Os vendedores eram conhecidos como Caveirinha e Cuiabano. Em um determinado momento, Branquinho chegou com as vítimas para comprar drogas. Devido a rumores de que havia muitos membros da facção criminosa “PCC” na cidade, Cuiabano e De Menor começaram a questionar as vítimas sobre sua origem, o que as deixou nervosas. Cuiabano pegou o celular de uma das vítimas, pediu para ela desbloquear e encontrou uma mensagem que dizia: “eai tetinha tudo três?”. Ela afirmou que essa expressão é usada por membros do “PCC”. Em seguida, as vítimas foram colocadas na sala da residência. Vitória Jaqueline, Melancia (Gleydson) e De Menor amarraram os pés e mãos de uma das vítimas e as mãos da outra vítima para trás. Eles então começaram a espancar as vítimas, das 20:00 às 00:00, com socos, chutes, jogando-as no chão e batendo suas cabeças na cerâmica. Os responsáveis pelos golpes de facão nas vítimas foram Cuiabano, Pivete e Surfista (Flávio, também conhecido como Caveirinha). A testemunha confirmou em audiência que Caveirinha havia saído do local no início do espancamento e, quando retornou, uma das vítimas ainda estava respirando. Ele então a matou com um golpe de facão no pescoço. Após a morte das vítimas, Melancia, De Menor e outras pessoas não identificadas colocaram os corpos das vítimas em um Pálio vermelho e outro carro branco (a testemunha não se lembra se era um Corsa). Usuários de drogas que estavam no local ajudaram na limpeza da casa. A testemunha afirmou que Branquinho deixou o local. Ela também relatou que Pivete, em uma ligação telefônica, disse a um terceiro: “eu vou jogar eles no cemitério clandestino onde eu costumo enterrar uns”.

Na oportunidade da audiência de instrução, foi mostrado o vídeo de ID. Num. 131957546 à testemunha FRANCIELE, oportunidade em que esta confirmou que a pessoa do vídeo se tratava de “De Menor”.

Ainda, a testemunha
MATEUS ALCÂNTARA DE MILAS
, prestou depoimento em juízo e relatou que as vítimas se deslocaram da cidade de Cáceres/MT para trabalhar nesta comarca. Na noite dos fatos, as vítimas e a referida testemunha saíram de seu alojamento e foram a um ponto de venda de drogas com o objetivo de comprar entorpecentes. Foram recebidos por um indivíduo apelidado de Caveirinha. Ao chegarem ao local, foram questionados por outros indivíduos, referidos como “os guris”, sobre a origem das vítimas. Inicialmente, afirmaram ser de Cuiabá, mas não conseguiram informar o bairro. Acabaram confessando que eram, de fato, da cidade de Cáceres. Diante disso, os celulares das vítimas foram requisitados. Neles, foi visualizado um áudio que dizia
“eai vulgo pequeno logo”
, acompanhado de um
“sinalzinho de três”
na mensagem. Isso levou à interpretação de que o áudio e o sinal indicavam que as vítimas pertenciam ou tinham envolvimento com a facção criminosa conhecida como
“PCC”
. Nesse momento, a testemunha relata que ouviu uma terceira pessoa, que estava ao telefone, ordenando que continuassem procurando por mais evidências para que pudessem
“bater o martelo”
. Encontraram fotos de jovens fazendo o “sinal de três”, o que levou à decisão de amarrar as vítimas para submetê-las ao chamado
“tribunal do crime”
. A testemunha relata que os criminosos informaram que o irmão de uma das vítimas (conhecida como “Panda”) estava
“decretado”
. A pessoa que estava ao telefone então disse:
“tá batido o martelo”
, e começaram a agredir as vítimas com socos e chutes. Panda reagiu e conseguiu derrubar duas pessoas que estavam no local. Isso fez com que outras duas pessoas, que estavam do lado de fora, entrassem na residência. Nesse momento, a testemunha conseguiu fugir.

A testemunha
MARCELO BALDIN
, que é Policial Militar lotado nesta Comarca, informou em Juízo relatou que foram acionados por um indivíduo (que seria uma suposta vítima) para atender a uma ocorrência. Tal pessoa explicou aos policiais sobre o que havia acontecido e, ao chegarem ao local de venda de drogas, encontraram duas mulheres e Flavio, que estava vestindo uma camiseta do Flamengo, com a escrita “Caveirinha” nas costas. As pessoas presentes afirmaram que estavam no local apenas para comprar drogas. No entanto, os policiais encontraram vários vestígios de sangue no local. Por esse motivo, todos os presentes foram levados à delegacia e a Polícia Civil foi acionada para tomar as medidas apropriadas. Na delegacia, uma das mulheres que estava no local começou a relatar tudo o que havia acontecido. Marcelo Baldin mencionou que as demais diligências foram realizadas por outra equipe.

O 1º Sargento da Polícia Militar
GIVANILDO SIRINO DA SILVA
, da Polícia Militar, prestou depoimento em juízo como testemunha. Ele relatou que sua equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de sequestro
“com salve”
. Segundo ele, a testemunha Vitória informou que um carro vermelho foi usado para remover os corpos e que um dos envolvidos levou um cachorro para consumir os restos mortais deixados no local. Foi informado à equipe que um dos veículos usados na ação era um Pálio vermelho, identificado apenas pela primeira letra e pelos dois últimos números da placa. Este carro já estava sob monitoramento policial, suspeito de ter sido trazido de Cuiabá para a prática de roubos na região. O sargento também participou da busca pelos corpos. O local onde eles foram descartados foi indicado pelo Acusado Jefferson, que mencionou uma das pontes do Rio das Mortes, mas não soube especificar qual. Jefferson detalhou que o trajeto até o local durou entre 10 a 15 minutos e não passaram por quebra-molas, o que levou a polícia a concluir que a ponte em questão seria a que leva a São Vicente. Ao chegarem ao local indicado, encontraram um dos corpos das vítimas. Jefferson também afirmou aos policiais que estava em casa na noite dos eventos.

Assim, pelas provas produzidas, em especial a testemunha Franciele, que estava presente na residência, essa aponta os indícios suficientes de autoria para os Acusados
Jefferson

e Cuiabano que teriam indagado as vítimas de que estado eram;
Jefferson
, Gleydson e Vitória teriam ajudado a amarra-las;
Flávio
,
Cuiabano e Pivate
teriam desferido os golpes de facão e, por fim,
Jefferson
e Gleydson teriam carregado os corpos em veículos.

Ainda, a testemunha Mateus (que foi juntamente com as vítimas na boca de fumo), que estava presente na residência até o momento de sua fuga, teria afirmado que
Flávio
teria sido a pessoa que os recebeu no local.

Há indícios suficientes de que os Acusados teriam matado as vítimas, sendo que com relação à vítima Helisson Lucas da Silva Espinosa, infere-se ter sido com golpes de pelo menos mais de um objeto, sendo ao menos um instrumento cortante e um instrumento cortocontudente (Laudo Pericial nº 512.1.01.9871.2023.141868-A01), enquanto o corpo da vítima Wellington Aparecido das Neves não fora localizado até o momento.

Assim, como bem se ressaltou para a sentença de pronúncia basta que haja indícios suficientes de autoria delitiva – um juízo de mera probabilidade, não de certeza –, prova da materialidade delitiva e indícios de que seja um crime doloso contra a vida – o exame do atuar doloso do acusado deve ser genérico, sem conclusão categórica. (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 6 ed. atual. ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015 p. 117).

Assim, nesse caso, a única decisão possível será a de pronúncia cabendo, exclusivamente, ao Conselho de Sentença deliberar sobre a existência ou não do delito.

Com efeito, no juízo de pronúncia não é necessária a comprovação plena, como nas decisões de mérito, da existência do dolo, até porque não é permitido o enfrentamento aprofundado da prova produzida.

Importante também consignar que, como é sabido, nesta fase procedimental não há possibilidade de um amplo juízo valorativo quanto a intenção dos acusados, além do que vigora o princípio
in dúbio por societate
, devendo a questão ser remetida ao juízo da causa.

Todas as teses que exigem perquirição do animus do agente (ingresso profundo das provas) devem ser afetas à competência constitucional privativa do Tribunal do Júri.

Pois bem.

No que tange as
qualificadoras
, é sabido que, não é dado afastar as qualificadoras constantes da denúncia, salvo quando manifestamente improcedentes, descabidas ou impertinentes, no que está totalmente assente o entendimento jurisprudencial a seguir transcrito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO AGRAVADA QUE RESTAUROU A INCLUSÃO, NA PRONÚNCIA, DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E AO MEIO CRUEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS QUE SOMENTE É CABÍVEL QUANDO MANIFESTAMENTE DESCABIDAS. CASO CONTRÁRIO, NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DE SUA APRECIAÇÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão agravada deu provimento ao recurso especial do MP/PR para restabelecer a sentença que havia incluído, na pronúncia, as qualificadoras do motivo fútil e meio cruel. 2. Não incide ao caso a Súmula n. 7/STJ, pois o acórdão recorrido indica expressamente a existência de elementos probatórios referentes aos pressupostos fáticos das duas qualificadoras.
3. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
Precedentes (AgRg no AREsp 1.339.038/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019; HC 467.004/RS, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.876.687/PR, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/2/2021).

"As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que não é o caso dos autos. Cabe ao Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, dirimir a ocorrência ou não das qualificadoras."
(RESP 317.828/ES, 5ª Turma, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, 02.12.2002).

Assim, após a instrução criminal todas as qualificadoras devem ser submetidas ao Tribunal do Júri para conhecimento e decisão, pois, é o juiz natural para o julgamento dos crimes contra a vida e das provas produzidas não foi deslumbrado fatos manifestamente improcedentes ou descabidos para serem retirados já nessa fase do processo. Passa-se a indica-las.

A qualificadora do crime por motivo torpe, pois, os Acusados e os demais envolvidos teriam acreditado que os ofendidos faziam parte de facção rival, de modo que foram “julgados pelo Tribunal do Crime” e condenados à morte.

Também a qualificadora da tortura e meio cruel, posto que os ofendidos foram agredidos por chutes, murros e golpes de instrumentos cortantes por mais de 4 horas, passando por sofrimento físico e mental intenso, até que foram mortos.

E, por fim, em tese, o delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, posto que, antes de mais nadas, eles foram subjugados e amarrados para evitar qualquer reação da parte deles.

Portanto, estando provada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, e não sendo caso de reconhecimento, de plano, de qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, imperiosa a pronúncia dos Acusados.

Assim, devem ser pronunciados os Acusados Flávio Ferreira dos Santos e Jefferson da Silva Moura pelo crime de homicídio triplamente qualificado previstos nos artigos incursos no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (cruel e tortura) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos) c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal.

No tocante ao crime de ocultação de cadáver, capitulado no artigo 211 do Código Penal c.c. artigo 29, ambos do Código Penal imputado ao réu Jeferson da Silva Moura também deve ser levado a júri, pois,
CONEXO
ao crime de homicídio, devendo assim, serem submetido à apreciação do Conselho de Sentença, conforme determina a regra do inciso I, do artigo 78, do Código de Processo Penal.

Assim, nesta primeira fase do procedimento dos crimes contra a vida os réus Flávio Ferreira dos Santos e Jefferson da Silva Moura devem ser pronunciados e agora passo a analise a absolvição sumária imprópria em face do acusado Gleydsn Gabriel Vaz de Almeida.

- QUANTO AO ACUSADO GLEYDSON GABRIEL VAZ DE ALMEIDA

A única tese defensiva alegava pela defesa técnica quanto ao Acusado Gleydson Gabriel Vaz de Almeida foi a inimputabilidade do réu, o que permite a absolvição sumária, conforme dispõe o parágrafo único, in fine, do art. 415, do CPP. Observa-se a redação:

“Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do
art. 26 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal
, salvo quando esta for a única tese defensiva. “

Ademais, conforme conclusão do laudo pericial de ID. Num. 138072873, o referido Acusado é portador de quadro de Esquizofrenia, classificado no Cid 10 F20, e, ao tempo do delito descrito nos autos, era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e totalmente incapaz de se determinar de acordo com esse entendimento.

Nesse sentido dispõe o art. 26, caput, do Código Penal,
verbis:

“É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.”

Embora reconhecidas à materialidade e indícios suficientes de autoria, é, de fato, caso de absolvição sumária de forma imprópria, nos termos do art. 415, IV, do CPP. Vejamos:

“Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

(...)
IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.
”

Quanto à possibilidade de absolvição imprópria, colhe-se precedentes deste E. TJMT:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – pronúncia – INIMPUTABILIDADE; TESE SUSTENTADA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA – INCAPACIDADE – DOENÇA MENTAL COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL – LEGÍTIMA DEFESA ALEGADA NA FASE POLICIAL [SEM DEFENSOR] E NÃO REITERADA EM JUÍZO [COM ASSISTENCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA] – RESPOSTA A ACUSAÇÃO E ALEGAÇÕES FINAIS - TESE ÚNICA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPRÓPRIA – DEFESA TÉCNICA INDISPONÍVEL E IRRENUNCIÁVEL – AMPLA DEFESA ASSEGURA A ESCOLHA QUANTO A CONVENIÊNCIA E PERTINÊNCIA DAS TESES A SEREM DEFENDIDAS EM JUÍZO – PREVALÊNCIA DA TESE DEFENSIVA SUSTENTADA EM JUÍZO – acórdãos do stf e tjmt – PERTINÊNCIA DA ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA – MEDIDA DE SEGURANÇA – PROPORCIONALIDADE – PERICULOSIDADE REDUZIDA – DESNECESSIDADE DE INTERNAÇÃO - TRATAMENTO AMBULATORIAL JUSTIFICADO – PRAZO MÍNIMO DE 2 (DOIS) ANOS – RECOMENTAÇÃO PERICIAL – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO – julgados do stj e tjmg – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PREMISSA DO TJDF – RECURSO PROVIDO. A defesa técnica, indisponível e irrenunciável (CPP, art. 261), possui melhores condições de decidir a conveniência, pertinência e forma mais apropriada do exercício da ampla defesa, que “assegura ao réu as condições que lhe possibilitem trazer ao processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo de omitir-se ou calar-se, se entender necessário” (STF, HC 68.929/SP). “Não sendo possível concluir que a defesa tenha efetivamente sustentado tese meritória diversa da inimputabilidade do réu, há observância à dicção do art. 415, parágrafo único do CPP, [...] notadamente diante das peculiaridades constatadas na hipótese dos autos [...] absolvição sumária mantida” (TJMT, AP 0014681-51.2009.8.11.0042). O tratamento ambulatorial pode ser aplicado, de acordo com o “princípio da proporcionalidade, [...] desde que constate, indene de dúvidas, a desnecessidade da internação para o fim de cura da periculosidade” (STJ, HC 469.039/SP). “O critério para se definir o tipo de medida de segurança a que deverá ser submetido o agente - internação ou tratamento ambulatorial - deve se dar em virtude do exame de sua periculosidade, interpretando-se a norma penal dentro das balizas constitucionais, observando-se, precipuamente, os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da individualização da execução da medida de segurança” (TJMG, AC n° 1.0713.09.096553-2/001). No mesmo sentido: TJMG, AC 1.0183.08.148490-3/001. “Desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDFT, RESE nº 20120510091147). (N.U 0005635-91.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

Decido.

Ex positis
, na conformidade do que dispõe o art. 413 e 415, IV, ambos do Código de Processo Penal e artigo 26 do Código Penal,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação penal na primeira fase procedimental, com o fim de:

1.
PRONUNCIAR
FLÁVIO FERREIRA DOS SANTOS, também conhecido como “Dudu” e “Caveirinha”
e
JEFFERSON DA SILVA MOURA, também conhecido como “JM” e “De Menor”
, qualificados nos autos, atribuindo-lhes a prática, por duas vezes, dos crimes de homicídio triplamente qualificado, na forma do artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel e tortura) e IV (mediante recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos) c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal, quanto ao primeiro fato.

2.
ABSOLVER IMPROPRIAMENTE
o Acusado
GLEYDSON GABRIEL VAZ DE ALMEIDA, também conhecido como “Melancia”,
devidamente qualificado nos autos, ante a sua condição de inimputável.

- QUANTO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOS ACUSADOS FLÁVIO FERREIRA DOS SANTOS E JEFFERSON DA SILVAMOURA

Pronunciado os Acusados, passo agora a atender ao disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal – com a redação já dada pela Lei nº 11689/2008 - analisando a necessidade de manutenção da prisão.

Os Acusados foram presos em flagrante no dia 10.10.2023, as quais foram convertidas em prisão preventiva no mesmo dia, permanecendo presos até o momento.

In casu
, entendo que os Acusados deverão permanecer sob custódia cautelar, eis que ausente alteração da situação fático-jurídica que ensejou a sua decretação, motivo pelo qual mantenho a prisão preventiva dos Acusados.”
(Id. 210315887).

A realidade fática restou comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (Id. 210314763), Boletim de Ocorrência (210314947), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 210314770), Laudo Pericial nº 512.3.10.9871.2023.143807-A01, Laudo n.º
º 512.2.21.9871.2023.142793-A01
(necropsia – vítima Helison Lucas da Silva Espinosa), Laudo n.º 512.2.21.9871.2023.142793-A01 (local de crime – localização de cadáver), Termo de Registro de Objetos Apreendidos n.º 1069 e demais provas produzidas nos autos.

Conforme dispõe o art. 413, § 1°, do CPP, ao pronunciar o réu, o magistrado deverá se limitar a indicar a materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Incumbe ao juiz, ainda, declarar o dispositivo legal em que considera incurso o réu, além de especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Das lições de Renato Brasileiro de Lima in Manual de Processo Penal, volume Único, Editora JusPodivm, pág.1471:

“[...] Deve o magistrado se limitar a apontar a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e comedidos, para que não haja indevida influência no animus judicandi dos jurados, que podem ser facilmente influenciados por uma pronúncia dotada de excessos.[...]”

Desse modo, a fundamentação da decisão de pronúncia deve ser equilibrada e cometida, de modo a não exercer força persuasiva de autoridade a influir na convicção dos jurados. Nesse passo, o magistrado está impedido de expor qualquer convicção sobre o fato ou a pessoa do réu que não seja adstrita o lócus argumentativo delimitado no § 1°, do art. 413 do CPP.

No caso concreto, observa-se que a decisão de pronúncia apontou a materialidade e os indícios de autoria dos recorrentes, sem realizar considerações aprofundadas de mérito, uma vez que poderia incorrer em invasão da Competência do Júri, o que poderia causar um excesso de linguagem.

Assim, os indícios de autoria estão evidenciados em elementos extrajudiciais e judiciais, portanto, existem provas suficientes para pronunciar o réu.

Nesse Sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS APENAS EM INQUÉRITO. 1. Tendo o acórdão impugnado mantido a sentença de pronúncia, fundamentada na existência de prova da materialidade e de indícios mínimos de autoria, com base em elementos produzidos em nível judicial e extrajudicial, não há falar-se em violação ao art. 414 do CPP. 2. A (eventual) desconstituição das premissas fáticas assentadas no acórdão, relativamente à (in) existência de lastro probatório mínimo para a pronúncia, exigiria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em habeas corpus. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 698.599/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA OBTIDOS NA FASE POLICIAL. VIABILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prova obtida em sede policial como apta a autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria. Isto é, precisamente, o que ocorre no caso destes autos, em que o depoimento do ora paciente, corroborado por outros elementos probatórios coletados na fase pré-processual, apontam a existência de indícios de autoria suficientes para sustentar a decisão de pronúncia. 3. Convém salientar que, na fase do judicium accusationis, eventual dúvida acerca da robustez dos elementos probatórios resolve-se em favor da sociedade, com a determinação de prosseguimento do feito, conforme o princípio do in dubio pro societate. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 524.020/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020.)

Cabe ressaltar que, não é possível, neste momento processual, verificar de forma incontestável, a ausência de autoria sustentada nas razões recursais.

Nesta fase, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de tarefa analítica minudente de seus elementos, mas apenas, volto a repetir, faz-se um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Trago também à lição de Paulo Rangel:

“
É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como conseqüência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.
”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518).

Ressalto que a pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem por fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação,
cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas aptas a constituírem o juízo de certeza necessário para eventual condenação ou absolvição.

Logo, d
emonstrados os indícios suficientes de autoria e comprovada a existência de crime, a pronúncia dos acusados é medida que se impõe para que a matéria seja melhor analisada pelo Conselho de Sentença, ocasião em que os Jurados legitimamente decidirão com o apoio de todo
complexo probatório e conforme a consciência de cada um.

No que tange, a almejada exclusão das qualificadoras previstas nos incisos I
(motivo torpe)
, III (
meio cruel
) e IV
(recurso que dificultou a defesa da vítima),
previsto no § 2º do artigo 121 do Código Penal, não assiste razão à defesa.

Explico.

Primeiramente, oportuno consignar que as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

À propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias.”
(AgRg no HC 708.744/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

“[...] A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. [...] Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe.” (AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021). 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 1.937.506/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Nesta mesma linha intelectiva:

“[...] Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, de modo que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, publicado em 12/04/2017)”
(N.U 1007973-51.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“[...] As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu.”
(N.U 0009877-93.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Ainda, confira o teor do Enunciado nº 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

·

Da qualificadora “motivo torpe”, previsto no inciso I, § 2º do Art. 121 do Código Penal:

A qualificadora do motivo torpe, prevista no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, se refere à ação perpetrada por motivos que revelam um desprezo à vida humana. No caso em tela, a alegação de que as vítimas eram integrantes de uma facção rival, que foram condenadas à "pena de morte", denota um comportamento extremamente reprovável e característico de uma disputa entre facções criminosas.

É importante ressaltar que a motivação torpe, neste contexto, não se refere apenas à rivalidade entre grupos, mas sim à intenção deliberada de eliminar vidas humanas com base em um critério de vingança ou retribuição. Dessa forma, entendo que a qualificadora do motivo torpe deve ser mantida, pois os elementos de prova apresentam indícios de possível incidência.

·

Da qualificadora “tortura e meio cruel”, previsto no inciso III, § 2º do Art. 121 do CP:

Nas lições de Rogério Greco, meio cruel
“a seu turno, é aquele que causa um sofrimento excessivo, desnecessário à vítima enquanto viva, obviamente, pois a crueldade praticada após a sua morte não qualifica o delito.”
(
in
Código Penal Comentado, 4ª edição, revista, ampliada e atualizada. Ed. Impetus. Niterói:RJ, 2010. p. 245).

·

Da qualificadora “recurso que dificultou a defesa da vítima”, previsto no inciso IV, §2º do Art. 121 do CP:

Trago lições doutrinárias sobre a questão:

“Segundo as lições de Guilherme de Souza Nucci, “trair significar enganar, ser infiel, de modo que, no contexto do homicídio, é a ação do agente que colhe a vítima por trás, desprevenida, sem ter esta qualquer visualização do ataque. O ataque súbito, pela frente, pode constituir surpresa, mas não traição.””

[...]

Havendo provas nos autos, estreme de dúvidas, de que a vítima não foi colhida de surpresa, pois poderia facilmente prever uma reação violenta do ora recorrente, é de rigor que a qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou sua defesa, seja excluída da decisão de pronúncia.

[...]

A fórmula genérica contida na parte final do inciso IV em estudo faz menção à utilização de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Dificultar, como se percebe, é um minus em relação ao tornar impossível a defesa do ofendido. Naquele, a vítima tem alguma possibilidade de defesa, mesmo que dificultada por causa da ação do agente. Tornar impossível é eliminar, completamente, qualquer possibilidade de defesa por parte da vítima, a exemplo da hipótese em que esta é morta enquanto dormia.

O recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido é aquele que se assemelha à traição, emboscada ou dissimulação. Não basta que a vítima não espere o ato agressivo, é necessário que se configurem hipóteses de surpresa para a vítima. Trata-se de fórmula genérica em que se exige que o recurso utilizado tenha natureza das qualificadoras da traição, emboscada e dissimulação (fórmulas estas casuísticas).
Essa qualificadora traduz um modo insidioso da atividade executiva do crime, que obsta a defesa da vítima, comprometendo total ou parcialmente seu potencial defensivo
”]
(Greco, Rogério. Código Penal: comentado/ Rogério Greco. 10ª edição – Niterói, RJ: Impetus, 2016.)

Sobre a qualificadora recurso que dificultou a defesa da vítima, deve ser levada a conhecimento e julgamento pelo conselho de sentença, visto que as provas até aqui produzidas apontam indícios de que antes de iniciar à execução, as vítimas
foram imobilizadas, tendo seus pés e mãos amarrados para que não pudessem reagir.

Quanto a qualificadora do meio cruel, prevista no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, se refere à prática de atos que submetem a vítima a sofrimento físico ou psicológico, exacerbando a gravidade do delito.

No caso em análise, os relatos indicam que as vítimas foram agredidas por horas com chutes, murros e facão, o que demonstra o meio cruel apontado e um claro intento de tortura exacerbada.

A duração e a natureza das agressões inferem não apenas um desprezo pela vida, mas também uma intenção de causar dor e sofrimento extremo, o que reforça a necessidade de manter essa qualificadora para apreciação do caso pelo conselho de sentença.

Portanto, resta evidente que os fundamentos expostos quanto as qualificadoras apresentam elementos concretos a justificar a inclusão delas na apreciação do Conselho de Sentença, e em momento oportuno será analisada mais profundamente sua real aplicação pelo Tribunal do Júri.

Destarte, se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o tipo penal é qualificado, não cabe a este Colendo Tribunal retirar dos jurados a possibilidade de decidir a questão.

Nesse sentido trago o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

[...] “Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE nº 6384/2018). Se não resultar evidenciado, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa, impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘d’). “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal 2)” (N.U 1018539-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020,Publicado no DJE 14/02/2020)

[...] Na decisão de pronúncia, o decote da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos da presença do tipo penal derivado, deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença. [...] (N.U 1019889-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Ressalto que, as qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e de todo descabidas, pois havendo incertezas quanto à sua configuração nesta quadra procedimental, forçoso sejam elas submetidas à apreciação pelo Júri.

Neste sentido é a interativa jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. ... (RESP 1742172/RS, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019). ”

Em situação análoga, perfilha o E. TJ/MT, nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS - INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A exclusão de circunstância qualificadora constantes na decisão de pronúncia somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes, sob pena de se usurpar a competência do Juiz Natural da causa. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” [Enunciado Orientativo n. 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso]. (N.U 1018474-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 31/01/2021) ”

Desta forma, mantenho as qualificadoras admitidas na decisão de pronúncia remetendo-se a análise sobre sua incidência ou não ao Colendo Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar profundamente a matéria.

A Defensoria Pública busca ainda que seja determinada a imediata transferência do réu Gleydson Gabriel Vaz de Almeida para hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, visto que a internação em uma instituição prisional comum não oferece o ambiente adequado para o tratamento e reabilitação de indivíduos inimputáveis, além de representar um risco à sua integridade física e mental. Todavia, não há evidencia nos autos de que o pedido tenha sido formulado à primeira instância, não podendo este Tribunal manifestar sobre a matéria, sob pena de supressão de instância,

Ademais, embora concorde que o paciente não pode permanecer preso em cela comum, visto que sua inimputabilidade foi comprovada por intermédio de exame pericial, de modo que, submete-lo ao cárcere é medida incompatível com o tratamento que necessita, não há qualquer comprovação de que o paciente não esteja recebendo atendimento adequado (acompanhamento psiquiátrico) seja na unidade ou fora dela, principalmente porque, como citou o douto Procurador de Justiça em seu Parecer, em informação encaminhada pelo Dr Wesley Silva Peres – médico CRMmt 4692, afirmou-se que p paciente, ora recorrente havia iniciado atendimento psiquiátrico em 17/01/2024, e que havia apresentado melhora significativa ( 210315883).

Logo, inexistindo comprovação de alteração desse quadro, mantenho a decisão proferida.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
nego provimento
ao recurso
em sentido estrito interposto por
FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS, GLEYDSON GABRIEL VAZ DE ALMEIDA e JEFFERSON DA SILVA MOURA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024